Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-47.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800255-47.2023.8.14.0035

APELANTE: JACKSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800255-47.2023.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ÓBIDOS.

APELANTE: JACKSON ARAÚJO DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO:
HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. REFORMA DA DOSIMETRIA COM O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE, COM A ESTRITA OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE A SÚMULA 231 DO STJ. NECESSIDADE, PORÉM, DE REFORMA UNICAMENTE DA PENA PECUNIÁRIA
,
UMA VEZ QUE A MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Crime de tráfico ilícito de entorpecente demonstrado nos autos. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e apresentação de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo, atestando se tratar de cocaína, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2.
O
delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado. Com base nos elementos de provas que instruem o apelo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, da Lei 33.343/2006) para a conduta tipificada no art. 28 da referida lei.
Eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício.

3. Réu negou a prática criminosa durante o curso processual.

4. Manutenção da reprimenda corporal, com a conservação do reconhecimento da atenuante da menoridade,
que, entretanto, não poderá conduzir a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância ao que dispõe a Súmula 231 do STJ.

5. Reparo na dosimetria unicamente no valor da pena pecuniária
.

6.
Recurso
conhecido e parcialmente
provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JACKSON ARAÚJO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de Óbidos/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante à pena de 01 (um) e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, posteriormente restando substituída a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restrita de direitos
(ID
15093786 - Págs. 3 a 5)
.

O apelante objetiva

a reforma da sentença penal condenatória para ser absolvido da prática do crime de tráfico de drogas sob a alegação de insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta penal para o tipo previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006. Requereu, de forma subsidiária, o reconhecimento da confissão espontânea (ID
15093804
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID
15093806
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça de igual sorte se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID
15815566
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
.

A denúncia narrou (ID
15093768
),
verbis:

(...).

Narram os autos do inquérito policial tombado sob o 69.2023.100054-4, instaurado mediante auto de prisão em flagrante que, no dia 20/02/2023, por volta das 03:05 h, uma equipe da polícia militar, sob o comando do sargento FRANCISCO EDUARDO BRANCHES, após receber denúncia anônima, diligenciaram até a rua Frei Edmundo, bairro São Francisco, e próximo ao bar denominado “Dama da Noite”, flagraram o DENUNCIADO JACKSON ARAÚJO DA SILVA, comercializando 08 (oito) invólucros do entorpecente conhecido vulgarmente como (crack), conforme laudo juntado ao (ID.87374710. Pág. 12), bem como apreenderam com este a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), conforme auto de apreensão juntado ao (ID.87374710. Pág. 7).

Com efeito, segundo o depoimento da testemunha SGT/PM FRANCISCO EDUARDO BRANCHES (ID.87374710. Pág. 4), estava sob o comando da guarnição quando recebeu uma denúncia anônima, através do contato funcional, informando que o DENUNCIADO JACKSON ARAÚJO DA SILVA estava comercializando entorpecentes na rua Frei Edmundo, bairro São Francisco, próximo ao bar denominado “Dama da Noite”, ocasião em que diligenciou até o local, e encontraram o DENUNCIADO sentando na calçada de uma residência, e durante as buscas pessoal encontraram no bolso da bermuda do DENUNCIADO 01 (um) invólucro do entorpecente conhecido vulgarmente como (crack) e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em seguida, encontram, no lugar em que o DENUNCIADO estava sentado, uma sacola com mais 07 (sete) invólucros do entorpecente conhecido como (crack).

Diante da situação flagrancial, os militares deram voz de prisão ao DENUNCIADO JACKSON ARAÚJO DA SILVA e o encaminharam, juntamente com o material apreendido, à delegacia de polícia para os procedimentos de praxe.

Do direito.

Praticando a conduta acima descrita, o DENUNCIADO JACKSON ARAÚJO DA SILVA incorreu nas disposições previstas no art.33, da Lei n.11.343/2006, ao menos na modalidade adquirir, vender, expor à venda, oferecer, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...).

Após regular tramitação do feito, o ora apelante fora condenado a pena de 01 (um) e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, posteriormente restando substituída a reprimenda corporal por 01 (uma) pena restrita de direitos
(ID
15093786 - Págs. 3 a 5)
,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Com o objetivo de absolver o apelante, a defesa interpôs recurso de
apelação apresentando, como fundamento, que a instrução processual não teria demonstrado a posse da droga para fins de comercialização, face a
inexistência de investigação, bem como a ausência de apreensão de petrechos ou demais indícios,
portanto, não estando caracterizada a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ou, alternativamente, a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, uma vez demonstrado que o recorrente portava o entorpecente para seu consumo.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual, senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a
materialidade delitiva
restou sobretudo evidenciada
por meio do auto de prisão em flagrante e inquérito policial, pelo auto/termo de apreensão e apresentação de objeto (ID
15093739 - Págs. 6 a 8)
,
pelo laudo toxicológico provisório (ID
15093739 - Pág. 10
) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID
15093762 - Págs. 2 a 3
), que atestou resultado positivo para a presença de cocaína no material analisado,
verbis:

(...).

Trata-se de 08 (oito) "papelotes"
em saco plástico transparente, amarradas com linha na cor branca, contendo substância petrificada, amarelada,
pesando 5,67g (cinco gramas e seiscentos. e setenta miligramas), juntamente com um fragmento de saco plástico transparente.

3 - DOS EXAMES:

(...).

4- DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoil metil ecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAINA" na substância analisada e descrita acima.

(...).
(grifei).

Quanto a
autoria delitiva,
extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual,
os quais foram fielmente transcritos no bojo das contrarrazões do órgão acusador (ID 15093806 - Pág. 3
)
, contendo
as seguintes declarações que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).
Isso porque, durante audiência de instrução e julgamento realizado em 18/04/2023, as testemunhas DANIELE DA SILVA ALVES, DANIEL DE SOUSA GUEDES e FRANCISCO EDUARDO BRANCHES, policiais militares que participaram da ocorrência que aprendeu os entorpecentes em posse do APELANTE, foram unânimes em afirmar que no dia 20/02/2022, por volta das 03:05 h, após receberem denúncia anônima de populares acerca da comercialização de entorpecente em via pública, diligenciaram até a rua Frei Edmundo, bairro São Francisco, e flagraram o APELANTE comercializando entorpecente próximo ao bar “Dama da Noite”, e na ocasião apreenderam com este 01 (um) invólucros do entorpecente conhecido vulgarmente como (crack), e ao lado deste, mais precisamente no local onde estava sentado, foi encontrado uma sacola pratica onde continha mais 07 (sete) “invólucros” da substância esbranquiçada, conhecida vulgarmente como (crack), bem como apreenderam no bolso da bermuda do APELANTE a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), circunstância que indicam a traficância, logo não há que se falar em ausência de provas, uma vez que as provas colhidas em sede policial foram ratificadas em juízo pelos policias militares que participaram da diligência.
(...).

Em sede de investigação policial (ID
15093739 - Págs. 13 e 14
),
o acusado relatou que estava na posse da droga, que o entorpecente seria seu e que iria consumir.

Em i
nterrogatório judicial (ID 15093792), o recorrente não confessou os fatos alegados na denúncia, asseverando que a droga que fora apreendida em seu poder era de outra pessoa, que não estava vendendo qualquer entorpecente, sendo que a pequena porção que detinha a destinação era o consumo próprio.

Com efeito, a análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas, considerando as declarações prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão do ora apelante,
até mesmo porque foi apreendida quantidade significativa de drogas, que denota o tráfico de entorpecentes pela forma como estava acondicionada, qual seja, em papelotes, num local popularmente conhecido na comarca como perímetro de venda de entorpecentes.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

E, no que se refere ao
pleito de desclassificação para uso,
sob a alegação de que o ora apelante teria comprado a droga para consumo próprio, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que já amplamente demonstrado nos autos tanto a autoria quanto a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Explico.

In casu,
a
s
alegações defensivas, quanto ao consumo, se encontram isoladas frente as demais provas dos autos, porquanto o recorrente não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor (ônus exclusivo da defesa, art. 156 do Código de Processo Penal), bem como não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre o contrário.

Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.(...). 2.(...). 3.(...). 4.(...). 5.(...). 6.(...). 7.(...).

8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas
.

10.

O PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENA DE MULTA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual é aplica em alinhamento com a reprimenda corporal, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. (...).

12. (...).

13.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA. Processo nº 2020.02120416-70, Acórdão nº 214.675, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30). (grifei)

De modo que a quantidade apreendida com o apelante se revela incompatível com a destinação de uso pessoal.

Destaco também, que eventual condição de usuário não impede que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, em que o indivíduo se envolve na traficância para sustentar seu próprio vício.

Sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DROGA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343 /06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

2. Com base nos elementos de provas que instruem o feito, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de drogas. 3.
A eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício
. 3. Na terceira fase de aplicação da pena, o juiz sentenciante reduziu a reprimenda em seu patamar mínimo (um sexto), sem qualquer fundamentação, razão pela qual se deve aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo (dois terços). 4. Verificado o decurso do prazo estabelecido no art. 109, V, e art. 110, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida, ex officio, a ocorrência de prescrição, declarando-se extinta a punibilidade do réu, cuja pena foi readequada, em razão da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.00263941-96, 170.070, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-24, publicado em 2017-01-26). (grifei)

Portanto, não há o que se falar em ausência de provas diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o apelante detinha em seu poder substância entorpecente, de forma que, inviável o acolhimento do pleito absolutório, bem como impossível o acolhimento do pleito desclassificatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

Por fim, a defesa do ora apelante requereu o
reconhecimento da confissão espontânea.

Adianto desde logo que razão não assiste à defesa. Explico.

Transcrevo trecho da sentença condenatória (ID
15093786 - Págs. 3 a 4
), na parte que interessa,
verbis:

(...).

Cuida-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de JACKSON ARAÚJO DA SILVA, atribuindo a ele a prática de infração ao artigo 33, da Lei de drogas, por fato ocorrido no dia 20/02/2023 no Município de Óbidos.

O processo teve seu trâmite regular dentro do que dispõe o Código de Processo Penal, com o oferecimento e recebimento da Denúncia.

Citação válida, apresentação de defesa preliminar e na presente audiência foram colhidas as oitivas das testemunhas arroladas, assim como o interrogatório do Réu.

O réu negou a prática da mercancia de entorpecentes.

(...).

O Denunciado Jackson foi autuado, foi flagrado, de frente ao bar dama da noite, estabelecimento comercial esse bastante conhecido no meio policial e da Justiça de venda de entorpecentes no Município de Óbidos.

Jackson foi flagrado do lado de fora do bar e segundo ele, estava acompanhado de um traficante, também foi flagrado com Jackson a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) além das 08 trouxinhas de cocaína, no horário propício para venda de drogas, onde a vigilância é mais reduzida, todas essas circunstâncias não deixam dúvida que há, sim, prova de que o réu Jackson estava portando droga para fim de mercancia, tanto que estava em local propício à venda, estava com dinheiro trocado no bolso.

Acolho o pedido da Defesa de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado e acolho a atenuante da
menoridade relativa, por ser menor de 21 anos na data do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para condenar, JACKSON ARAÚJO DA SILVA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei de drogas, pelo que passo a dosar sua pena. As circunstâncias judiciais do artigo 59, todas elas me afiguram favoráveis ou neutras ao réu,
de maneira que FIXO a pena base a mínima do tipo penal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a atenuante da
menoridade relativa,
contudo, seguindo a Súmula do STJ, a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo previsto na Lei, de maneira que mantenho a pena base de 05 (cinco) anos.

Na terceira fase da dosimetria da pena, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de drogas, pelo que aplico, a redução máxima em razão da pequena quantidade de droga e de não haver antecedentes criminais para subsidiar a negativa deste benefício e assim REDUZO a pena do réu em 2/3 (dois terços),
fica a pena remanescente de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, a qual torno DEFINITIVA de Jackson.

(...).

A pena de multa fixada final é de 200 (duzentos) dias multa.

FIXO o regime de pena, o ABERTO.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, qual seja: Prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena, a razão de 01 (uma) hora por dia de pena a ser cumprida em local indicado por este Juízo por ocasião da audiência admonitória da execução.

(...). (grifei).

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP, fixou a reprimenda inicial do ora apelante no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Quanto aos critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006, pois segundo leitura do texto legal,
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente",
considero
normal a espécie, eis que a substância apreendida se tratava de cocaína em quantidade que, embora denote a finalidade mercantil, principalmente pela forma como estava acondicionada, não se mostra tão expressiva,
em que pese sua natureza nociva (REsp n. 1.059.132/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 16/10/2012.). Logo, valoro-a de forma positiva.

Na segunda fase dosimétrica, presente unicamente a atenuante da menoridade, uma vez que o ora apelante não confessou, em momento algum ao longo da instrução processual, a prática criminosa que lhe fora imputada, motivo pelo qual resta impossível o acolhimento do pleito defensivo.

E, como bem pontuou o magistrado sentenciante,
“
seguindo a Súmula do STJ, a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo previsto na Lei, de maneira que mantenho a pena base de 05 (cinco) anos”.

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

Destarte, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, pelo que a decisão não merece reparo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.
In casu,
p
resente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, posto que não há provas de que o ora apelante se dedica a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena também em 2/3 (dois terços),
tendo-a como concreta e definitiva no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Regime inicial de cumprimento de pena:

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do réu, mantenho, esteio no art. 33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
aberto

como regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, de outra banda, constata-se que o juízo sentenciante a estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.

Nessa toada, mantenho a fixação da pena de multa inicialmente no patamar de 500 (quinhentos) dias-multa, submetendo-a, na terceira fase ao decréscimo de 2/3 (dois terços), ficando
a pena pecuniária definitivamente fixada no patamar de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, sua condição financeira como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Em conclusão, na esteia do entendimento do juízo sentenciante, v
erifico que no caso em tela se torna cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que o ora apelante preenche os requisitos legais alinhados no art. 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim, sendo observado o disposto pelo artigo 44, § 2º, 2ª parte e artigo 45, § 1º e 46, todos do Código Penal, substituo, também, a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, conforme disciplinado em sede da decisão condenatória.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento
, redimensionando unicamente a pena pecuniária do ora apelante para
167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa,

pelo crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025